Tribunal: TJDFT
Processo: 0748646-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE PASSAGEM FORÇADA DE TUBULAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERTIDA QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).
2. Incabível a pretendida antecipação dos efeitos da tutela se, no caso concreto, os elementos probatórios até então produzidos não evidenciam a probabilidade do alegado direito à passagem forçada prevista no art. 1.285 do Código Civil, notadamente porque não evidenciados os requisitos atinentes (a) ao encravamento absoluto ou relativo do imóvel e (b) à necessidade de que o prédio seja naturalmente encravado, mister (c) haja indenização cabal ao vizinho prejudicado, uma vez que a passagem é onerosa, devendo ser exercida mediante pagamento. Necessidade ampla dilação probatória, inclusive com eventual produção de prova técnica, incabível em sede agravo de instrumento.
3. De igual modo, não demonstrado o alegado perigo de dano, segundo requisito de necessária para concessão de tutela de urgência, porquanto evidenciado não está no conjunto probatório inicialmente produzido que a solução de urgência tivesse sido buscada em momento bastante anterior ao início do período chuvoso no Distrito Federal, de modo a que fosse possível, com esteio em análise técnica, estabelecer a escala de prioridade de escolha da maior facilidade de acesso para o escoamento das águas pluviais.
4. Recurso conhecido e desprovido.